Tribunal: TJDFT
Processo: 0705622-11.2018.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RÉU REVEL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ART. 550 § 6o DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV DO CPC.
1 – Inovação recursal. Fixação de multa. Exame pericial. Questões não suscitadas na origem. Não conhecimento do recurso. Na forma do art. 1013, § 1o., do CPC, ressalvadas as hipóteses de força maior, o que não foi cogitado no caso em exame (art. 1014 do CPC), somente são devolvidas ao Tribunal as matérias suscitadas e discutidas na origem, no momento previsto no art. 329, o que impede a inovação de questão em razões ou contrarrazões de recurso. O pedido de exame pericial e fixação de multa para impelir os réus a cumprirem a obrigação de apresentar as contas referentes à arrecadação de doações para custear suposto tratamento da autora não consta na petição inicial, de modo que o recurso não pode ser conhecido nesse ponto.
2 – Ação de exigir contas. Inércia do réu. Inércia da autora. O Código Processual Civil dispõe que, caso o réu não apresente as contas no prazo de 15 dias, caberá ao autor apresentá-las na forma adequada, a fim de serem julgadas segundo o prudente arbítrio do juiz (art. 550 § 6o do CPC). Ante a revelia do réu, cabia à autora apresentar as contas daquilo que entendia devido. O descumprimento da exigência, que decorre do texto da lei, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV do CPC.
3 – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
(la)